Tribunal: TJPA
Processo: 0828558-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828558-25.2018.8.14.0301
APELANTE: ALBERTO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO POPULAR. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA QUE SEJA OBSERVADO O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REQUISITO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO POPULAR NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação popular, ante a ausência de constatação de ato lesivo ao patrimônio público.

2. Os pedidos formulados pelo Autor na inicial objetivam assegurar que o Réu observe o que dispõe a Lei nº 11.738/2008 em relação ao piso salarial dos professores, não se tratando, portanto, de pretensão apta a combater ato lesivo ao patrimônio público, o que denota a ausência de cabimento da ação popular.

3. A pretensão exposta na petição inicial, se atendida, não teria o condão de repelir qualquer ato lesivo ao patrimônio público, mas tão somente assegurar aos candidatos submetidos ao concurso público para provimento de cargos efetivos da carreira de magistério no âmbito estadual, o piso salarial indicado pelo Autor.

4. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0828558-25.2018.8.14.0301
- PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, nos autos da Ação Popular proposta por ALBERTO FERREIRA DE ANDRADE JÚNIOR contra o ESTADO DO PARÁ.

A sentença reexaminada foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) 3 – DISPOSITIVO Em consonância com as razões precedentes, julgo improcedentes os pedidos e o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Ciência às partes e ao Ministério Público. Ainda que não subsistam recursos das partes, a Secretaria Judicial deverá observar a regra do art. 19 da Lei nº 4.717/65, remetendo o processo à revisão da Segunda Instância.

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado pela Vara de origem, tendo os autos sido encaminhados a esta instância recursal para fins de processamento da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pela manutenção da sentença (Num. 4080656 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação popular, ante a ausência de constatação de ato lesivo ao patrimônio público.

Sobre a Ação Popular, vejamos as disposições dos artigos 1º e 11, da Lei 4.717/65:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

(...)

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa. (Grifo nosso)

Por sua vez a Constituição Federal de 1988, dispõe que:

Art. 5º (...)

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (Grifo nosso)

Do cotejo dos dispositivos acima, depreende-se que a natureza jurídica das ações populares é o combate ao ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público lato sensu, de forma que o pedido das
ações

populares
consubstancia-se na anulação de atos lesivos, podendo gerar, por via de consequência, a condenação dos responsáveis pela lesão em perdas e danos, demonstrando-se assim, sua natureza desconstitutiva-condenatória.

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro esclarece:

Ação popular é a ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a invalidação de atos praticados pelo poder público ou entidades de que participe, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural, bem como a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão. (
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di.
Direito Administrativo.
31a Ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro. Forense, 2018. E-book. n/p.)

Depreende-se dos autos, que os pedidos formulados pelo Autor na inicial objetivam assegurar que o Réu observe o que dispõe a Lei nº 11.738/2008 em relação ao piso salarial dos professores, não se tratando, portanto, de pretensão apta a combater ato lesivo ao patrimônio público, o que denota a ausência de cabimento da ação popular.

Com efeito, a pretensão exposta na petição inicial, se atendida, não teria o condão de repelir qualquer ato lesivo ao patrimônio público, mas tão somente assegurar aos candidatos submetidos ao concurso público para provimento de cargos efetivos da carreira de magistério no âmbito estadual, o piso salarial indicado pelo Autor.

Assim, inexistindo a demonstração da ocorrência de ato lesivo ao patrimônio público, deve ser mantida a improcedência da ação. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO.
CONFORME SE VERIFICA, É REQUISITO OBRIGATÓRIO DA AÇÃO POPULAR A PROVA DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO, BUSCANDO O AUTOR NA PRESENTE DEMANDA DEFENDER INTERESSES INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA RÉ
(VIVO S/A) NA CIDADE DE MACAÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RJ - APL: 00101230720198190028, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/10/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO POPULAR
. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESTINAÇÃO INDEVIDA.
DANO AO ERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU. - A ação popular é via adequada para invalidar conduta administrativa que causa lesão aos bens e cofres públicos, bem como ressarcir os danos porventura advindos da conduta irregular - De acordo com a orientação do STJ a procedência da ação popular pressupõe nítida configuração da existência dos requisitos da ilegalidade e da lesividade, pressupostos que não admitem presunção com base em indícios
. E ao Judiciário, em sede de ação popular, cabe analisar apenas a legalidade do ato e sua lesividade ao patrimônio público.
Não provada a ocorrência desses vícios, é de julgar-se improcedente o pedido
- Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova de suas alegações.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10433010100140001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 07/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO NO EDITAL
. RETIRADA DO CNMP DO PROCESSO SELETIVO. EXCLUSÃO DE VAGAS.
REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE À COLETIVIDADE. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA
. 1.
A ação popular apresenta três requisitos fundamentais para a sua admissão: a condição de eleitor, a ilegalidade e a lesividade do ato.
2. A retificação de edital de concurso público, com vistas a primar pelo princípio da legalidade, não se constitui ato lesivo ou ilegal. 3. A alteração no edital do concurso para o provimento dos cargos de analista e técnico do Ministério Público da Únião teve por escopo excluir vagas existentes no CNMP, disponibilizadas por equívoco no edital, tendo o órgão reivindicado a correspondente exclusão sob o argumento de possuir autonomia administrativa para realizar concurso público direcionado a prover seus próprios cargos. 4.
A ação popular é remédio utilizado para defender a coletividade de ato lesivo ao patrimônio público e não um grupo de pessoas determinadas. 5. Remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF-1 - REO: 00266721120134013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 30/04/2018)

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou (Num. 4080656 - Pág. 4):

(...) a r. sentença deve ser mantida, haja vista que o autor não demonstrou a presença do requisito da lesividade para propor a ação popular, conforme exige o Art. 5°, LXXIII da Constituição Federal (...)

Ante o exposto,
mantenho a sentença inalterada em sede de Remessa Necessária
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021